Tribunal: TJMT
Processo: 1035783-90.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035783-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DIVINO ALEX ROCHA DE DEUS - CPF: 011.694.341-69 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1190 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por servidor em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, a qual homologou os cálculos e determinou a expedição de requisição de pagamento, sem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na ausência de impugnação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia, adotando fundamentação baseada na interpretação sistemática da jurisprudência do STJ.

5. Houve a aplicação do entendimento mais recente e vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1190), o qual afasta a fixação de honorários na hipótese de ausência de impugnação, superando a orientação anterior (Tema 973).

6. Considerando que o cumprimento de sentença foi ajuizado após a fixação do Tema 1190, aplica-se o precedente vinculante, conforme a modulação de efeitos.

7. Não se verifica contradição, mas mera irresignação da parte com a conclusão adotada, o que não se admite em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem impugnação, nos termos do Tema 1190 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 973; STJ, Tema 1.190; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1.905.909/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, DJe de 11/04/2022; TJMT, N.U. 1015931-77.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/04/2024, publicado no DJe de 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DIVINO ALEX ROCHA DE DEUS
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de requisição de pagamento, sem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em contradição ao aplicar o Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a controvérsia versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva, hipótese que, segundo defende, submete-se a disciplina diversa.

Alega, nesse contexto, que incidem à espécie o Tema 973 e a Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, os quais consagram o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação por parte da Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a alegada contradição, com a consequente fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
defende que não há qualquer vício no acórdão, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito, razão pela qual devem ser rejeitados. (ID 357024859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III - corrigir erro material.

No caso concreto, contudo,
não se verifica
a presença de qualquer dos vícios aptos a justificar a oposição do presente recurso.

O acórdão embargado (ID 347771866) enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação, delimitando com precisão a questão jurídica central, qual seja, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, na hipótese de ausência de impugnação pelo Estado de Mato Grosso.

A fundamentação adotada no julgado partiu de interpretação sistemática e hierarquizada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que, embora o Tema 973 tenha admitido, em momento anterior, a fixação de honorários em execuções individuais de sentença coletiva, sobreveio entendimento vinculante posterior, consubstanciado no
Tema 1190, o qual estabeleceu orientação específica para os cumprimentos de sentença ajuizados contra a Fazenda Pública sem impugnação
.

No caso em exame, o cumprimento de sentença foi ajuizado em
16/08/2024
, circunstância que atrai, de forma direta e obrigatória, a incidência do referido precedente vinculante, conforme modulação dos efeitos da tese.

Dessa forma, não se identifica qualquer contradição no julgado, mas, sim, a adoção de orientação interpretativa devidamente fundamentada, pautada na aplicação do precedente mais recente e específico, o que afasta a alegação do embargante no sentido de que deveria prevalecer, de forma automática, o entendimento anteriormente firmado.

Nesse cenário, a pretensão deduzida revela
mero inconformismo
com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses em que evidenciada alguma das falhas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário,
com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026